Tribunal: TJMT
Processo: 1012277-03.2023.8.11.0015
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012277-03.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), PABLO DE ANDRADE - CPF: 353.781.288-46 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO VANIN - CPF: 017.208.242-07 (ADVOGADO), GUILHERME DANZER NETO - CPF: 060.510.049-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DOS SERVIÇOS. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. NEGATIVAÇÃO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O consumidor tem o dever de adotar os procedimentos administrativos necessários para o desligamento da unidade consumidora, incluindo o pagamento do faturamento final, sob pena de continuidade das obrigações contratuais e legitimidade da cobrança.

2.

A negativação do nome do consumidor decorre do inadimplemento de débitos regularmente constituídos e não caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais.

3. Caso em que a parte foi expressamente informada pela concessionária de que o desligamento do serviço dependeria da quitação dos débitos pendentes, de modo que sua inércia em adotar as providências necessárias não pode ser imputada como falha na prestação do serviço.

4.
Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

PABLO ANDRADE
, interpõe agravo interno (Id 244114686), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja mantida a sentença de origem.

ÁGUAS DE SINOP S.A., em contrarrazões (Ids 249366663), requer a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025